Tribunal: TCU
Processo: 004.313/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, encaminhado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Maria Cecília da Silva Neto no cargo de Assistente em Administração da Universidade Federal de Minas Gerais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Maria Cecília da Silva Neto; 9.2. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da rubrica judicial, faça cessar seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Universidade Federal de Minas Gerais e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.